Tribunal: STF
Processo: HC 197695
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Diego Evandro Martins, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no agravo regimental no AREsp nº 1.764.031/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
    A defesa narra que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, por ter sido encontrado com 401 porções de cocaína, 1 "tijolo" maconha, 253 porções de maconha, além de 61 pedras de crack (art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei 11.343/06).
    Alega que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, uma vez que foi aplicado a fração mínima (1/6) do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas à míngua de fundamentação idônea. 
    Aponta que “a quantidade de drogas não seria argumento idôneo para a modulação do quantum de incidência do redutor em pauta, na medida em que, quando da valoração das circunstâncias do art. 42 da Lei de Drogas, houve aplicação de pena mínima, fundamentando o juízo que seriam favoráveis as circunstâncias judiciais.”
    Aduz que as “circunstâncias apontadas, em relação à quantidade, variedade e nocividade das drogas apreendidas, não servem para fundamentar a imposição de regime mais gravoso.”
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para suspender os efeitos do trânsito em julgado e execução da pena até final análise do writ.
    No mérito, requer o redimensionamento da pena, com a readequação do regime inicial.
    Examinados os autos, decido.
    Eis a ementa do julgado questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E QUALIDADE DA DROGA. APLICAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/6. REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico. Precedentes. 
    2. No presente caso, a causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas deve ser aplicada no patamar de 1/6, em razão da elevada quantidade, da diversidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos (401 porções de cocaína, 1 "tijolo" maconha, 253 porções de maconha, além de 61 pedras de crack), o que se mostra proporcional e adequado.
    3. Em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 4 anos e 2 meses de reclusão, a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. 
    4. Agravo regimental não provido.”
    O julgado proferido pela Quinta Turma não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Isso poque as instâncias anteriores calibraram a redução da pena a partir da constatação de que foi apreendida com o paciente grande quantidade de entorpecentes, bem como a diversidade e natureza das drogas.
    A pacífica jusrisprudência da Corte reconhece não haver ilegalidade na hipótese da “[n]atureza e quantidade de drogas consideradas somente na terceira fase da dosimetria da pena (…) fundamentar a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 em seu patamar mínimo (1/6).” (HC nº 153.669-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 30/11/18)
    Como já tive a oportunidade de consignar, justifica-se a aplicação, em grau menor, do redutor de pena descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, diante da gravidade concreta da infração, evidenciada pela quantidade de droga apreendida em poder do agente (RHC nº 132.860/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 230/5/16).
    Perfilha esse entendimento, por exemplo: HC nº 122.151/SP. Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/10/14; e HC nº 120.985/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 4/11/14, entre outros.
    Por fim, no tocante ao regime inicial, cumpre observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. No caso sob análise, relativamente às circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/06 (quantidade e variedade de drogas apreendidas), houve valoração negativa.
    Nesse sentido, tendo sido a pena estabelecida em – 4 anos e 2 meses de reclusão - e desfavoráveis as circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/06, mostrou-se justificado a imposição do regime mais gravoso.
    Está sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que o regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. Por esse contexto, não há constrangimento ilegal na valoração negativa desses mesmos vetores na fixação da pena e na imposição do regime prisional mais gravoso (v.g. HC nº 132.904/MS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 11/10/16). 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente